Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716682-76.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO TIAGO DE ARAUJO CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Embora devidamente intimado para apresentação das razões recursais (ID 49979889 Pag. 1), a defesa técnica do réu/apelante alegou defeito na sua intimação e requereu a restituição do prazo para tanto. Em que pese a regularidade da intimação, restituo o prazo para juntada das razões do recurso. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator